Tribunal: TJDFT
Processo: 0729321-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. TEMA 1132. NÃO APLICAÇÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.

2. Aviso de recebimento devolvido com informação de “não procurado” o que indicaria localidade onde a agência postal não faz entregas, ocasionando a necessidade de busca da correspondência pelo autor.

3. Não comprovação de que o AR tenha efetivamente saído para entrega.

4. No caso dos autos, há um distinguishing com relação à tese adotada no Tema no 1.132, não restando configurada afronta ou omissão quanto ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.Recurso conhecido e não provido.